Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737435-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante sustenta, em síntese, ser tecnicamente hipossuficiente em relação à agravada e que a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, por ser uma seguradora que se sub-rogou nos direitos dos segurados, faz jus à inversão do ônus probatório, uma vez que seria impossível, tecnicamente, produzir a prova necessária. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Preliminarmente, destaca-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados a consumidores é objetiva, conforme disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se, também, o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre consumidores e prestadoras de serviço público, como estabelece o artigo 14 do CDC. Em ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, aquela deve ser equiparada ao consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil. Entretanto, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, não ocorre de forma automática e depende da análise de dois requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte requerente. No caso dos autos, a agravante argumenta que a sub-rogação nos direitos dos segurados e a sua condição de hipossuficiência técnica justificariam a inversão do ônus da prova. No entanto, tal alegação não foi devidamente comprovada. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, embora as seguradoras possam ser equiparadas a consumidores por sub-rogação, isso não implica a inversão automática do ônus da prova. Para que essa medida seja concedida é necessário que a parte demonstre claramente sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorre no presente caso. A agravante é uma empresa de grande porte, dotada de ampla capacidade técnica e financeira, não se enquadrando no conceito de hipossuficiente em relação à agravada. Ademais, não foi apresentado nenhum elemento concreto que indicaria a impossibilidade de a agravante produzir a prova necessária para sustentar suas alegações. Logo, a simples alegação de dificuldade técnica não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa. (...) 5. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1881398, 07395083420238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR POR SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONSTATADO. (...) 3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Diante da ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, deve-se observar a regra geral do art. 373 do CPC. 4. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. 5. O simples fato de a prestadora de serviço público responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano. (...) 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1857000, 07363341720238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CC). INCIDÊNCIA. CDC. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1000/2021 DA ANEEL. HONORÁRIOS EXORBITANTES. CONFIGURADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, em face da concessionária de energia elétrica, a seguradora deve ser equipara ao consumidor (art. 2° do CDC), em razão da sub-rogação (art. 786 do CC). 1.1. A incidência do CDC, não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, inc. VIII, do CDC. 1.2. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão. 2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da Lei 8.987/1995 e pelo art. 14 do CDC). (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença recorrida, fixar o valor dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Acórdão 1859921, 07380380220228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem a verossimilhança das alegações da agravante quanto à ocorrência do suposto dano e a responsabilidade da agravada. Para a inversão do ônus da prova, seria necessário que a parte agravante trouxesse aos autos indícios mínimos que comprovem a existência do nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação de serviço pela agravada, o que não ocorreu. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator